Tribunal: CARF
Processo: 13888.905780/2012-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13888.905780/2012-31
Recurso no
Voluntário
Resolução no
3402-002.468 – 3a Seção de Julgamento/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de fevereiro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA - COFINS
Recorrente
KSPG AUTOMOTIVE BRAZIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora.

(assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos - Relatora.

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Maria Aparecida Martins
de Paula, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Pedro Sousa Bispo, Cynthia Elena de Campos, Silvio
Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim e Rodrigo Mineiro Fernandes
(Presidente). Ausente a conselheira Thais de Laurentiis Galkowicz.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13888.905780/2012-31
Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-002.468 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.905780/2012-31

Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 14-51.603 (fls. 38-
42), proferido pela 14a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Ribeirão Preto/SP que, por unanimidade de votos, julgar improcedente a manifestação de
inconformidade, conforme Ementa abaixo reproduzida:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 25/11/2009
DIREITO CREDITÓRIO. PROVA.
O reconhecimento do direito creditório pleiteado requer a prova de sua existência e
montante, sem o que não pode ser restituído ou utilizado em compensação. Faltando ao
conjunto probatório carreado aos autos pela interessada elemento que permita a
verificação da existência de pagamento indevido ou a maior frente à legislação
tributária, o direito creditório não pode ser admitido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Por bem retratar os fatos ocorridos até aquele momento, transcrevo o
relatório da decisão recorrida:
Trata-se de Despacho Decisório que não homologou Declaração de Compensação
eletrônica.
Na fundamentação do ato, consta:
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
(...)
Diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada.
Cientificada, a interessada apresentou Manifestação de Inconformidade alegando,
em síntese, que:
em 11/02/2010 foi retificada a apuração de Pis e Cofins referente ao mês Outubro de
2009, e logo em seguida sua obrigação acessória Dacon – Mensal 1.6 do mesmo
período (anexo IV). O imposto referente ao (...) (PIS) apurado inicialmente no valor de
R$ 172.043,87, após retificação da apuração o imposto passou para R$ 136.111,47,
restando um crédito de R$ 35.932,39. Visto que o (...) (PIS) foi recolhido em
25/11/2009 (anexo III), após a retificação da apuração restava compensar o valor pago
a maior. (...).
...
Ao analisar o despacho decisório (...) percebeu que não havia sido retificada a D.C.T.F
referente a outubro de 2009. (anexo IV).

Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-002.468 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.905780/2012-31

Em 18/09/2014 a Recorrente foi intimada da r. decisão de 1a Instância, conforme
consta do Despacho de fls. 48, apresentando o Recurso Voluntário de fls. 50-62 em 03/10/2014
(Termo de Análise de Solicitação de Juntada de fls. 117), no qual repisa os argumentos da peça
de impugnação, alegando o descabimento das glosas dos créditos.
Através da Resolução no 3402-001.247 (fls. 122-127) este Colegiado acompanhou
o voto do Ilustre Relator Waldir Navarro Bezerra, com a determinação da seguinte diligência:
Desta forma, o processo deve retornar à repartição de origem - Delegacia da
Receita Federal em Piracicaba/SP, para realização da diligência, a fim de se
apurar e confirmar, ou não, as seguintes afirmações da Recorrente:

"(...) Diante do exposto, não restam dúvidas de que por tratar-se de erro
material cometido pelo contribuinte quando da apuração do tributo, o
recolhimento a maior efetuado por este deve ser revertido em favor do mesmo,
na forma de compensação, conforme pleiteado na PER/DCOMP, acima
mencionada". (Grifei)

(i) diante da noticia acima, o Fisco deve esclarecer se há (ou não) a existência
comprovada do direito aos créditos suscetíveis de serem utilizados na
compensação tratados nestes autos; e

(ii) ao término dos trabalhos, a autoridade fiscal da DRF, deverá elaborar
Relatório Conclusivo sobre os fatos apurados nesta solicitação de diligência,
podendo inclusive, manifestar-se sobre a possível existência de crédito
líquido e certo suscetível de ser utilizado pela Recorrente contestada nos
demais itens do Recurso Voluntário (fls. 50/61).

Encerrada a instrução processual a Interessada deverá ser intimada para
manifestar-se no prazo de 30 (trinta) dias, conforme art. 35, parágrafo único,
do Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011.

Concluída a diligência, os autos deverão retornar a este Colegiado para que se
dê prosseguimento ao julgamento.

A diligência foi cumprida através da Informação Fiscal anexada às fls. 135-138,
com posterior manifestação da Recorrente e apresentação dos documentos de fls. 147-354.
Através do Despacho de Encaminhamento de fls. 359 o processo foi encaminhado
para novo sorteio.

É o relatório.

Voto
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
Nos termos do relatório, verifica-se a tempestividade do recurso, bem como o
preenchimento dos demais requisitos de admissibilidade, resultando em seu conhecimento.
Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-002.468 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.905780/2012-31

2. Da necessidade de nova conversão do julgamento em diligência.

Como já delimitado através da Resolução no 3402-001.247, trata a presente lide de
PER/DCOMP apresentada pela Recorrente, não homologada pelo Despacho Decisório emitido
pela DRF, o qual foi mantido pela DRJ de origem em razão de falta de documentos probatórios
da existência do crédito pleiteado.
No caso sob análise, quando do exame das declarações prestadas pela Recorrente
à RFB, revelou-se que o crédito utilizado na compensação declarada não existia. Por
conseguinte, não havia saldo disponível para suportar uma nova extinção, desta vez por meio de
compensação.
Em síntese, a negativa de homologação decorreu da conclusão por ausência de
documentação fiscal hábil e idônea para comprovação do direito creditório pleiteado.
Argumentou a Recorrente que:

“O montante recolhido a maior a título de PIS foi devidamente escriturado nos
documentos contábeis da empresa, conforme se verifica da análise do balancete do
período de fevereiro de 2010 (Doc. de fls. 112/116) na conta 115180 denominada "PIS a
Recuperar s/ Entradas" que no final de fevereiro de 2010 perfazia o montante de R$
36.546,87 (trinta e seis mil, quinhentos e quarenta e seis Reais e oitenta e sete
centavos). Vale esclarecer que, na escrituração contábil o montante é reportado pelo seu
valor histórico, sem o acréscimo da Selic e que em tal conta contábil estão reportados
todos os créditos de PIS a recuperar da empresa, incluindo os montantes de outros
créditos".

A defesa igualmente informou que acostou aos autos cópia de vários outros
documentos comprobatórios, tais como: extrato de conta do Livro Razão de 30/04/2010,
Balancete Comparado de fevereiro de 2010 a abril de 2010; Documentos contábil onde consta o
lançamento do DARF; cópia dos DACON original referente a outubro/2009 (docs. anexados às
fls. 81 a 116).
A diligência anteriormente determinada por este Colegiado decorreu de dúvida
quanto à certeza e liquidez dos créditos pleiteados, resultando na determinação para que a
Unidade de Origem procedesse à análise da documentação contábil-fiscal do contribuinte e
outros elementos probatórios que ensejar necessário, tais como os que foram acostados aos autos
às fls. 81/116.
Em cumprimento à diligência, assim concluiu a Unidade Preparadora em
atendimento à diligência:
11. Em análise às DACON enviadas (original e retificadora), verificou-se que,
basicamente, a apuração do PIS foi alterada pela mudança nos valores declarados de
Receita de Vendas – Alíquota 1,65% (Ficha 07A – Linha 01), Receita de Vendas –
Alíquota Diferenciada (Ficha 09A) e Crédito sobre bens do Ativo Imobilizado (Ficha
06A – Linha 10 e Ficha 06B – Linha 07).
12. Diante disso, por meio do Termo de Ciência, Constatação e Intimação Fiscal
SEORT/DRF/PCA no 596/2018, de 20/12/2018, a empresa foi cientificada deste
equívoco comprobatório e da Resolução que determinou a diligência e intimada a, no
Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-002.468 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.905780/2012-31

prazo de 20 dias, esclarecer diversos pontos da apuração do PIS de outubro de 2009 e
dos valores declarados em DACON, apresentando as comprovações contábeis relativas
a este período de apuração.
13. A ciência foi realizada de forma eletrônica, uma vez que a empresa é optante pelo
Domicílio Tributário Eletrônico (DTE). Os documentos foram abertos em 20/12/2018,
às 14:27:52, data em que foi considerada ciente, nos termos do art. 23, § 2o, inciso III,
alínea 'b' do Decreto no 70.235/72.
14. O prazo para atendimento se encerrou em 09/01/2019, contudo, até o momento, a
intimação não foi respondida.

(...)
16. Em resposta aos itens acima, temos a informar que os documentos constantes deste
processo não garantem liquidez e certeza ao crédito, segundo preconiza o art. 170 do
Código Tributário Nacional (Lei no 5.17/66 – CTN), porquanto correspondem a período
de apuração diverso daquele a que alude o DARF e não comprovam a correção da
apuração do PIS de OUT/2009.
17. Cientificada desta situação e intimada a apresentar outros documentos, a
contribuinte não atendeu à intimação.
18. Diante de todo o exposto, não há como se confirmar o direito creditório
pleiteado pela Declaração de Compensação.

Intimada do resultado da diligência, a Recorrente trouxe aos autos os documentos
de fls.152-354, manifestando-se a respeito do resultado da diligência e solicitando que as
informações e documentos anexados fossem considerados.
Através do despacho de fls. 356, o processo foi devolvido para análise do pedido
de juntada de tais documentos e respectiva diligência realizada.
Considerando os esclarecimentos apresentados pela Recorrente às fls. 147-151,
bem como documentos que demonstram razoável dúvida acerca do recolhimento a maior objeto
do PER/DCOMP em análise e, não obstante a apresentação extemporânea, entendo pertinente
oportunizar que a Fiscalização proceda à apuração determinada através da Resolução no 3402-
001.247.
Saliento que a busca pela verdade material vem sendo aplicada pelo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, como já decidido por este Colegiado em situações análogas,
além de outras Turmas, a exemplo do Acórdão no 3201-002.518 proferido pela 1a Turma
Ordinária da 2o Câmara da 3a Seção, cuja Ementa abaixo transcrevo:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 20/08/2014
ERRO FORMAL PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL PREVALÊNCIA.
Embora a DCTF seja o documento válido para constituir o crédito tributário, se o
contribuinte demonstra que as informações nela constantes estão erradas, pois foram por
ele prestadas equivocadamente, deve ser observado o princípio da verdade material,
afastando quaisquer atos da autoridade fiscal que tenham se baseado em informações
equivocadas.
DCTF COM INFORMAÇÕES ERRADAS. TRIBUTO PAGO INDEVIDAMENTE.
CRÉDITO EXISTENTE. HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO.
Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-002.468 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.905780/2012-31

A COFINS apurada e recolhida sob a sistemática cumulativa, quando o contribuinte
submetia-se a não cumulatividade, em competência cujo saldo de COFINS a pagar,
segundo esta sistemática foi zero, consubstancia-se em recolhimento indevido. Crédito
apto a ser utilizado em compensação, cuja homologação deve ser reconhecida.

Com isso, no intuito de exaurir o contraditório e elucidar toda e qualquer dúvida
sobre o direito creditório em análise, entendo pela necessidade de propor nova conversão do
julgamento em diligência, nos termos permitidos pelos artigos 18 e 29 do Decreto no 70.235/72
cumulados com artigos 35 a 37 e 63 do Decreto no 7.574/2011, para que a Unidade de Origem:
i)
Analise os documentos comprobatórios apresentados pela Recorrente, de
forma a efetivar a Resolução no 3402-001.247;
ii)
Após, elaborar Relatório Conclusivo e recálculo sobre as apurações e
resultado da diligência;
iii)
Intimar a Contribuinte para, querendo, apresentar manifestação sobre o
resultado no prazo de 30 (trinta) dias.

Concluída a diligência, com ou sem resposta da parte, retornem os autos a este
Colegiado para julgamento.

É a proposta de Resolução.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos
Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital